Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701320-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDES GONCALVES DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por Geralda Rezende contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE 0744124-70.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas, ID 60753490. Por meio da decisão ID 60243525, houve a determinação de intimação pessoal, por oficial de justiça do Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 24 horas informações sobre o registro da solicitação da cirurgia PONTE AORTO-FEMORAL COM SUPORTE DE UTI do agravante no Sistema de Regulação -SISREG, e quanto aos obstáculos que impedem a realização da providência, nos termos da decisão agravada, bem como a previsão de agendamento da referida cirurgia, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como se o agravante permanece internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Por meio do Ofício ID 60682953, o Núcleo de Judicialização informou que o agravante encontrava-se internado no andar da cirurgia vascular no HBDF com indicação de cirurgia de ponte aortofemoral, cirurgia esta que não é regulada e pelo caráter do quadro deveria ser realizada o mais breve possível. Apontaram uma particularidade do agravante ter apresentado infecção fúngica, aumentando o risco considerável de infecção da prótese vascular e insucesso do procedimento, podendo até levar ao óbito. Por meio do despacho ID 60733659, foi determinada a intimação com urgência da Defensoria Pública e Ministério Público para manifestarem-se acerca do teor do Ofício ID 60682953. A Defensoria Pública por meio da petição ID 60797026, informou que contatou a irmã do agravante, sendo informado que este teve a perna amputada pelas complicações em razão de infecção e não fará mais a cirurgia, requerendo a extinção do feito em razão da perda do objeto recursal. É o breve relato. Decido. A dispensa da realização da cirurgia, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito